Tribunal: TJSP
Processo: 1008519-12.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Taxa de associação - Loteamento fechado com controle de acesso - Sentença de procedência - Recursos das partes - APELAÇÃO DA RÉ - Alegação que não aderiu à associação, por ser proprietária originária do lote - Desacolhimento - Imóvel que foi vendido a terceiros e retornou ao domínio da ré após declaração de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda em ação judicial

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Taxa de associação - Loteamento fechado com controle de acesso - Sentença de procedência - Recursos das partes - APELAÇÃO DA RÉ - Alegação que não aderiu à associação, por ser proprietária originária do lote - Desacolhimento - Imóvel que foi vendido a terceiros e retornou ao domínio da ré após declaração de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda em ação judicial - Ré anuiu à cobrança nos termos do Estatuto Social registrado na matrícula do imóvel - Adoção do entendimento de recurso repetitivo do STJ e do Tema 492 do STF - Caráter vinculante - Legalidade da cobrança reconhecida - Precedentes - Planilha de débito e inclusão dos honorários advocatícios contratuais no cálculo - Questões não impugnadas na contestação - Preclusão - Ocorrência - Princípio da eventualidade - RECURSO ADESIVO DA AUTORA - Não conhecimento - Falta de preparo - Autora não cumpriu despacho determinando pagamento do preparo em dobro, em cinco dias - Deserção configurada - Sentença mantida - RECURSO DA RÉ IMPROVIDO - RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.